Tribunal: TJSP
Processo: 2177540-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa (de conservação de vias e logradouros) - Exercício de 2001 - Município de São Bernardo do Campo - Reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo para processar e julgar a execução fiscal, com base no pedido de citação de inventariante em outra comarca, nos termos do artigo 46, §5o, do CPC - Não cabimento - Distribuição da demanda no foro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa (de conservação de vias e logradouros) - Exercício de 2001 - Município de São Bernardo do Campo - Reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo para processar e julgar a execução fiscal, com base no pedido de citação de inventariante em outra comarca, nos termos do artigo 46, §5o, do CPC - Não cabimento - Distribuição da demanda no foro de ocorrência dos fatos geradores e de situação do bem, de acordo com o artigo 781, I e V, do CPC - Perpetuação da jurisdição ('perpetuatio jurisdictionis') configurada no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do CPC e da Súmula no 58 do E. STJ - Impossibilidade do Juízo reconhecer, de ofício, eventual incompetência relativa, sob pena de violação ao enunciado de Súmula 33 do E. STJ e ao comando normativo previsto no artigo 337, §5o, do CPC - Precedente desta Colenda 15a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177540-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado NAGIB
AUDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177540-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32527
2
Voto no 32527
Agravo de Instrumento n° 2177540-06.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravado: Nagib Audi (Espólio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU e Taxa (de conservação de vias e logradouros) -
Exercício de 2001 - Município de São Bernardo do Campo -
Reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo para
processar e julgar a execução fiscal, com base no pedido de
citação de inventariante em outra comarca, nos termos do
artigo 46, §5o, do CPC - Não cabimento - Distribuição da
demanda no foro de ocorrência dos fatos geradores e de
situação do bem, de acordo com o artigo 781, I e V, do CPC -
Perpetuação
da
jurisdição
('perpetuatio
jurisdictionis')
configurada no momento da distribuição da petição inicial, nos
termos do artigo 43 do CPC e da Súmula no 58 do E. STJ -
Impossibilidade do Juízo reconhecer, de ofício, eventual
incompetência relativa, sob pena de violação ao enunciado de
Súmula 33 do E. STJ e ao comando normativo previsto no
artigo 337, §5o, do CPC - Precedente desta Colenda 15a Câmara
de Direito Público - Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra a r. decisão reproduzida à fl. 11 (dos autos originários),
que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo, remetendo os
autos à comarca de domicílio de inventariante, devidamente nomeada
no processo de inventário dos bens do de cujus, buscando a
municipalidade agravante, nesta sede, a reforma daquele decisório, em
suma, alegando a ausência de fundamento para a modificação da
competência para o processamento e julgamento da execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177540-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32527
3
pois ao ajuizar o feito executivo na comarca de São Bernardo do
Campo/SP, exerceu faculdade conferida pela lei, destacando que a
competência territorial é relativa, o que não comporta reconhecimento
de oficio, à luz do fenômeno da perpetuatio jurisdictionis e do enunciado
de Súmula no 33 e 58, ambas, do E. STJ, bem como nos termos dos
artigos 43 e 59, ambos, do CPC, citando jurisprudência sobre o tema
(fls. 01/08).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
dispensadas as informações judiciais e a resposta do agravado, pois
não citado.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
débito referente ao IPTU e Taxa (de conservação de vias e logradouros),
exercício de 2001, incidente sobre o imóvel constante da Certidão de
Dívida Ativa de fls. 02/03 (dos autos de origem).
Distribuído
o
executivo,
em
21/09/2018,
sobreveio petição da municipalidade, em 20/05/2020 (fls. 04/08 dos
autos de origem), pleiteando a citação de inventariante nomeada no
processo de inventário dos bens deixados pelo de cujus, via carta,
residente no Município de Cotia/SP, comarca diversa da que distribuída
a demanda.
O d. Juízo a quo, entendo ser incompetente
para o processamento e julgamento da causa, tendo em vista que a
inventariante domicilia em foro diverso, determinou a remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177540-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32527
4
autos para a comarca de Cotia/SP, com fundamento no artigo 46, § 5o,
do CPC, nos termos da r. decisão de fl. 11 (dos autos de origem), da
qual ora se agrava.
A r. decisão recorrida deve ser reformada.
Conforme se observa dos autos, a despeito do
ajuizamento do feito na comarca de São Bernardo do Campo, a
entidade tributante pugnou pela citação da inventariante em comarca
diversa a que regularmente processado o feito, justamente por residir
no município de Cotia/SP.
Em que pese a aludida realidade fática, tem-se
que a municipalidade, ao distribuir a execução fiscal no Município de
São Bernardo do Campo, procedeu de forma escorreita, nos termos do
artigo 781, I e V, do CPC, pois aquele é o local de situação dos bens a
ela sujeitos e dos fatos geradores ora analisados.
Com efeito, a partir do registro ou da
distribuição da petição inicial, fixou-se a competência no aludido foro,
perpetuando a jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), nos termos do
artigo 43 do CPC e do enunciado de Súmula no 58 do E. STJ, a qual
somente poderia ser modificada nos casos previstos na parte final do
dispositivo adrede mencionado, o que não se verificou na hipótese
vertente. Não obstante, tendo em vista que a
competência do caso em concreto é relativa, não poderia o d. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177540-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32527
5
quo ter dela declinado de ofício, ainda que realmente estivesse
configurada a sua incompetência, sob pena de violação à Súmula no 33
do E. STJ, bem como ao comando normativo previsto no artigo 337,
§5o, do CPC, abaixo transcritos:
Súmula 33
“A incompetência relativa não pode ser declarada de
oficio.”
“Art. 337, § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a
incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias
enumeradas neste artigo”.
Neste sentido, aliás, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Público, conforme se observa do
precedente cuja ementa ora se transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença -
Competência territorial - Insurgência contra decisão que reconheceu a
incompetência do Juízo e determinou a redistribuição dos autos ao foro
de domicílio do réu - Art. 46, § 5o, do CPC que não se aplica, por não se
tratar de ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens
móveis - Inteligência do art. 781 do CPC - Local do fato gerador
tributado - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235302-48.2018.8.26.0000; Relator
(a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro
de Paraibuna - Vara Única; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data
de Registro: 03/12/2018)
Portanto, conclui-se que não houve fundamento
autorizativo da modificação da competência, a uma, porque, a demanda
fora distribuída no foro correto - local do imóvel objeto da exação e da
ocorrência dos fatos geradores -, emergindo a perpetuação da jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177540-06.2020.8.26.0000 -Voto no 32527
6
do respectivo Juízo e, a duas, porque, ainda que aludido Juízo fosse
incompetente, tem-se que este vício não poderia ser reconhecido de
ofício, já que não se trataria de incompetência absoluta.
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR